Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NO VÔO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando todo o conjunto probatório do feito, verifica-se a falha na prestação de serviço da companhia aérea, contudo os apelantes tiveram toda assistência material disponibilizadas. A viagem foi, ao final, efetivamente realizada e o prejuízo advindo, mínimo.
2. Não se vislumbra a efetiva lesão aos direitos da personalidade da parte diante da situação experimentada, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo.
3. A ausência de privação ou violação dos direitos de personalidade da vítima afasta a caracterização do dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.